Tribunal: STJ
Processo: 5002714-96.2022.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005719 - SC (2025/0281255-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JARDEL POLICARPE
ADVOGADO
: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA DE JESUS - SC057717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7, 83 E 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica (
e manutenção dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Súmula 182/STJ)
2. O agravante sustenta ter cumprido integralmente o ônus da dialeticidade,
com impugnação específica e analítica dos fundamentos de inadmissão,
defendendo controvérsia eminentemente jurídica quanto à correta interpretação
dos arts. 155 e 386, II e VII, do CPP, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ
ao caso e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória em delitos
digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus da
impugnação específica e analítica dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, afastando os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática consignou que o agravante não observou o princípio
da dialeticidade, ao não refutar, de maneira pontual e suficiente, os óbices
aplicados na decisão de inadmissão do recurso especial.
5. Para afastar o impedimento da
seria necessário demonstrar,
Súmula 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido, o que não foi realizado pelo agravante.
6. A superação do óbice da
exige comprovação de alteração
Súmula 83/STJ
jurisprudencial ou demonstração analítica de
em relação aos
distinguishing
precedentes aplicados na origem, o que não foi cumprido pelo agravante.
7. A ausência de impugnação específica idônea aos fundamentos da decisão de
inadmissão atrai a incidência da
impedindo o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52262918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 89b6e91b-d65b-47f2-9a5c-411baf9fa2cd

1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação específica
e analítica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão, conforme o
princípio da dialeticidade.
2. A superação dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ demanda demonstração
técnica e analítica, mediante cotejo com as premissas fáticas do acórdão
recorrido ou prova de alteração jurisprudencial.
CPP,
o; CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 932,
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2956824/AC,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2964941/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 89b6e91b-d65b-47f2-9a5c-411baf9fa2cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005719 - SC (2025/0281255-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JARDEL POLICARPE
ADVOGADO
: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA DE JESUS - SC057717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7, 83 E 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica (
e manutenção dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Súmula 182/STJ)
2. O agravante sustenta ter cumprido integralmente o ônus da dialeticidade,
com impugnação específica e analítica dos fundamentos de inadmissão,
defendendo controvérsia eminentemente jurídica quanto à correta interpretação
dos arts. 155 e 386, II e VII, do CPP, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ
ao caso e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória em delitos
digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus da
impugnação específica e analítica dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, afastando os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52263163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: acaef099-d386-4bc0-b720-8702899a2f7f

4. A decisão monocrática consignou que o agravante não observou o princípio
da dialeticidade, ao não refutar, de maneira pontual e suficiente, os óbices
aplicados na decisão de inadmissão do recurso especial.
5. Para afastar o impedimento da
seria necessário demonstrar,
Súmula 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido, o que não foi realizado pelo agravante.
6. A superação do óbice da
exige comprovação de alteração
Súmula 83/STJ
jurisprudencial ou demonstração analítica de
em relação aos
distinguishing
precedentes aplicados na origem, o que não foi cumprido pelo agravante.
7. A ausência de impugnação específica idônea aos fundamentos da decisão de
inadmissão atrai a incidência da
impedindo o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação específica
e analítica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão, conforme o
princípio da dialeticidade.
2. A superação dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ demanda demonstração
técnica e analítica, mediante cotejo com as premissas fáticas do acórdão
recorrido ou prova de alteração jurisprudencial.
CPP,
o; CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 932,
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2956824/AC,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2964941/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52263163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: acaef099-d386-4bc0-b720-8702899a2f7f

Trata-se de agravo regimental interposto por JARDEL POLICARPE contra
decisão monocrática (fls. 132-135) que não conheceu do agravo em recurso
especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica (
e manutenção dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Súmula 182/STJ)
O agravante sustenta ter cumprido integralmente o ônus da dialeticidade, com
impugnação específica e analítica dos fundamentos de inadmissão, defendendo
controvérsia eminentemente jurídica quanto à correta interpretação dos arts. 155 e 386, II e
VII, do CPP, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ ao caso e, no mérito, a absolvição
por insuficiência probatória em delitos digitais (fls. 140-145).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e possibilitar o processamento do agravo em recurso especial, com o
consequente provimento do recurso especial (fls. 140-144).
Manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo não provimento do
agravo (fls. 124-130).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Quanto à alegação de que houve impugnação específica e analítica dos
fundamentos da decisão de inadmissão, o ponto central do agravo regimental reside em
afirmar que as razões do agravo em recurso especial enfrentaram, de modo suficiente, os
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ, configurando controvérsia de direito puro. Contudo, os
termos da decisão agravada são explícitos ao assentar a ausência de dialeticidade, com base
em trechos que se reproduzem literalmente (fls. 132-135):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo
não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial. No caso concreto, o agravante não observou tal requisito
processual.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: a
incidência da
e a vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 83/STJ
(fls. 93-94). A argumentação do agravo, contudo, falhou em
Súmula n. 7/STJ
infirmar adequadamente a aplicação dos referidos verbetes sumulares.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n.7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
Documento eletrônico VDA52263163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: acaef099-d386-4bc0-b720-8702899a2f7f

recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no
acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio
acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva
de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG,
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
[...]
A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes
aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela
comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados
supervenientes que configurem a superação (overruling) da tese; ou (ii) pela
demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades fáticas
ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos paradigmas
invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal
(AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2956824/AC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
15/08/2025)
[...]
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu do seu
ônus. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária
confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os
precedentes que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à
a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ,
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal)
quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo
constitucional (AgRg no AR Esp 2964941 /PR, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
19/08/2025)
[...]
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

Nessa linha, a decisão monocrática consignou, de forma clara, que a
impugnação deduzida não ultrapassou o requisito da dialeticidade, incidindo a
O agravo regimental insiste na natureza jurídica da controvérsia e na
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52263163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: acaef099-d386-4bc0-b720-8702899a2f7f

suficiência de sua impugnação; entretanto, a decisão agravada rechaçou esse ponto por
ausência de cotejo analítico e por impugnação genérica dos óbices sumulares.
No que tange à inaplicabilidade da
o agravante sustenta que o
Súmula 7/STJ,
debate se limita à suficiência jurídica da prova em delitos digitais, sem revolvimento fático-
probatório. A decisão agravada, contudo, é expressa quanto ao padrão exigido para afastar
o óbice, demandando cotejo com as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido.
A decisão agravada concluiu que não houve a demonstração técnica requerida,
restringindo-se o agravante a afirmar, em termos gerais, a desnecessidade de reexame
probatório. Em reforço, o acórdão de origem — cuja inadmissibilidade do recurso especial
se apoiou na incidência da
e na relevância da palavra da vítima em contexto
Súmula 7/STJ
de violência doméstica, à luz de precedentes — indicou lastro probatório em prova oral e
elementos do feito, de modo que a pretensão de reforma, segundo a decisão monocrática,
exigiria revisitação da moldura fática.
No ponto referente à
o agravante sustenta inexistir
Súmula 83/STJ,
jurisprudência uniforme admitindo condenações por delitos digitais sem prova técnica
mínima, invocando precedentes e distinguindo o tema dos casos de clandestinidade
absoluta. A decisão agravada, porém, apontou o ônus dialético específico para superar o
verbete, exigindo prova de alteração jurisprudencial ou demonstração analítica de
perante os precedentes utilizados na origem. Confira-se:
distinguishing
Diante desse quadro, prevalece o fundamento da decisão agravada de que não
houve impugnação específica idônea aos óbices assentados na origem, atraindo a
o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e obsta o
Súmula 182/STJ,
exame do mérito recursal.
À vista do conteúdo das peças, o agravo regimental reitera as teses já veiculadas
no agravo em recurso especial e no recurso especial, sem infirmar, de modo específico, os
fundamentos de inadmissão registrados na origem (fls. 93-94).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que se respaldou em parâmetros jurisprudenciais e
na exigência de impugnação específica, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: acaef099-d386-4bc0-b720-8702899a2f7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281255-5
AREsp 3.005.719 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50027149620228240076
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JARDEL POLICARPE
ADVOGADO
: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA DE JESUS - SC057717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JARDEL POLICARPE
ADVOGADO
: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA DE JESUS - SC057717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551407605281089@
2025/0281255-5 - AREsp 3005719 Petição : 2025/0095488-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:57
Código de Controle do Documento: 583C1FE2-51CB-4009-814B-231329048BD8